Tribunal: TJES
Processo: 0015801-94.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. TIPICIDADE E ROL TAXATIVO DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por servidor público estadual condenado em ação civil pública por improbidade administrativa, com fundamento no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, pela suposta solicitação de vantagem indevida no valor de R$ 50,00 durante o exercício de suas funções no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). O pedido recursal visa à reforma da sentença, argumentando a inaplicabilidade do novo regime do artigo 11, introduzido pela Lei nº 14.230/2021, à conduta imputada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 ao artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 possuem aplicação imediata aos processos em curso sem trânsito em julgado; e (ii) determinar se a conduta imputada ao apelante, conforme a nova redação do artigo 11, subsume-se ao rol taxativo de atos de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.230/2021 introduz a aplicação imediata do novo regime jurídico aos processos de improbidade administrativa em curso, desde que não tenham transitado em julgado, em observância ao princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica (CF, art. 5º, XL).

4. A nova redação do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 restringe o alcance das condutas consideradas ímprobas, adotando um rol taxativo de hipóteses, em conformidade com o princípio da tipicidade estrita, essencial em matéria sancionatória.

5. A conduta imputada ao apelante, consistente na solicitação de vantagem indevida de R$ 50,00 durante fiscalização ambiental, não se enquadra nas hipóteses taxativas descritas no artigo 11 em sua nova redação, que incluem condutas específicas como obstrução de fiscalização, favorecimento em concursos públicos e divulgação de informações sigilosas.

6. O princípio da continuidade normativo-típica não se aplica, pois a nova redação do artigo 11 não reorganiza as hipóteses previstas, mas restringe seu alcance, excluindo atos genéricos de violação à moralidade administrativa do conceito de improbidade.

7. Vedado o reenquadramento da conduta nos artigos 9º ou 10 da Lei nº 8.429/1992, por ausência de pedido inicial que imputasse enriquecimento ilícito ou dano ao erário, em respeito ao princípio da congruência e ao direito de defesa.

8. A manutenção da condenação violaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica, considerando a inexistência de correspondência exata entre a conduta imputada e o rol taxativo da nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 ao artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 aplicam-se imediatamente aos processos de improbidade administrativa em curso, desde que não tenham transitado em julgado, em observância ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica.

2. A nova redação do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 exige a subsunção exata da conduta imputada ao rol taxativo de hipóteses descritas, não se admitindo enquadramento genérico por violação aos princípios da Administração Pública.

3. O princípio da continuidade normativo-típica não se aplica quando a conduta não encontra correspondência direta na nova legislação.

4. É vedado o reenquadramento da conduta em dispositivos não indicados na petição inicial, em respeito ao princípio da congruência e ao direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/1992, art. 11 (nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021); CPC/2015, art. 1.005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 22.08.2023, DJe 06.09.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.350.813/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, julgado em 27.05.2024, DJe 03.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015801-94.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. TIPICIDADE E ROL TAXATIVO DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por servidor público estadual condenado em ação civil pública por improbidade administrativa, com fundamento no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, pela suposta solicitação de vantagem indevida no valor de R$ 50,00 durante o exercício de suas funções no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). O pedido recursal visa à reforma da sentença, argumentando a inaplicabilidade do novo regime do artigo 11, introduzido pela Lei nº 14.230/2021, à conduta imputada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 ao artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 possuem aplicação imediata aos processos em curso sem trânsito em julgado; e (ii) determinar se a conduta imputada ao apelante, conforme a nova redação do artigo 11, subsume-se ao rol taxativo de atos de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.230/2021 introduz a aplicação imediata do novo regime jurídico aos processos de improbidade administrativa em curso, desde que não tenham transitado em julgado, em observância ao princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica (CF, art. 5º, XL).

4. A nova redação do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 restringe o alcance das condutas consideradas ímprobas, adotando um rol taxativo de hipóteses, em conformidade com o princípio da tipicidade estrita, essencial em matéria sancionatória.

5. A conduta imputada ao apelante, consistente na solicitação de vantagem indevida de R$ 50,00 durante fiscalização ambiental, não se enquadra nas hipóteses taxativas descritas no artigo 11 em sua nova redação, que incluem condutas específicas como obstrução de fiscalização, favorecimento em concursos públicos e divulgação de informações sigilosas.

6. O princípio da continuidade normativo-típica não se aplica, pois a nova redação do artigo 11 não reorganiza as hipóteses previstas, mas restringe seu alcance, excluindo atos genéricos de violação à moralidade administrativa do conceito de improbidade.

7. Vedado o reenquadramento da conduta nos artigos 9º ou 10 da Lei nº 8.429/1992, por ausência de pedido inicial que imputasse enriquecimento ilícito ou dano ao erário, em respeito ao princípio da congruência e ao direito de defesa.

8. A manutenção da condenação violaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica, considerando a inexistência de correspondência exata entre a conduta imputada e o rol taxativo da nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 ao artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 têm aplicação imediatamente aos processos de improbidade administrativa em curso, desde que não tenham transitado em julgado, em observância ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica.

2. A nova redação do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 exige a subsunção exata da conduta imputada ao rol taxativo de hipóteses descritas, não se admitindo enquadramento genérico por violação aos princípios da Administração Pública.

3. O princípio da continuidade normativo-típica não se aplica quando a conduta não encontra correspondência direta na nova legislação.

4. É vedado o reenquadramento da conduta em dispositivos não indicados na petição inicial, em respeito ao princípio da congruência e ao direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/1992, art. 11 (nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021); CPC/2015, art. 1.005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 22.08.2023, DJe 06.09.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.350.813/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, julgado em 27.05.2024, DJe 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, apelante, servidor público estadual, fora condenado em ação civil pública por improbidade administrativa, com fundamento no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, por suposta solicitação de vantagem indevida de R$ 50,00 durante o exercício de suas funções no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).

A controvérsia subjacente refere-se à aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que reformulou profundamente o artigo 11, conferindo-lhe caráter taxativo e restringindo o alcance das condutas consideradas ímprobas.

O julgamento do Supremo Tribunal Federal, no
ARE 803.568 AgR-segundo-Edv-ED,
fixou como princípio orientador a aplicação imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos de improbidade administrativa em curso, desde que inexista condenação transitada em julgado.

Fundamentado no artigo 5º, XL, da Constituição Federal, que assegura a retroatividade da lei penal mais benéfica, a Corte destacou que a nova redação do artigo 11 aboliu a possibilidade de responsabilização por violações genéricas aos princípios da Administração Pública, exigindo que as condutas sejam estritamente enquadradas nas hipóteses descritas nos incisos. Tal entendimento reflete o esforço do legislador em conferir maior segurança jurídica às ações de improbidade, alinhando-se ao princípio da tipicidade estrita, essencial em matéria sancionatória.

Ademais, o STF rejeitou a aplicação automática do princípio da continuidade normativo-típica, pontuando que a nova estrutura do artigo 11 não se limita a reorganizar as condutas, mas sim a restringir seu alcance. Essa delimitação exclui do âmbito da improbidade administrativa atos que, embora reprováveis sob o ponto de vista ético ou moral, não se ajustem ao rol taxativo estabelecido pela nova legislação. Assim, o tribunal deixou claro que a norma anterior, que permitia responsabilizações amplas e genéricas com base no caput do artigo 11, não pode ser utilizada para sustentar condenações sob a égide do novo regime normativo. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente. (ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do
EDcl no AgInt no AREsp nº 1.350.813/PR
reafirmou a necessidade de observar a
tipicidade estrita
introduzida pela Lei nº 14.230/2021.

A Corte destacou que, com a adoção de um rol taxativo, a caracterização de improbidade administrativa depende de subsunção exata entre a conduta imputada e as hipóteses previstas no novo artigo 11. Além disso, enfatizou que o princípio da continuidade normativo-típica não pode ser invocado quando a conduta analisada não encontra correspondência clara na legislação reformada.

Assim, nos casos em que o ato não subsiste como ilícito administrativo sob a nova redação, impõe-se o reconhecimento da improcedência da ação.

Outro aspecto relevante do julgamento pelo STJ diz respeito à vedação ao reenquadramento da conduta em dispositivos diversos da Lei de Improbidade, como os artigos 9º e 10, quando tais hipóteses não foram indicadas na petição inicial. Esse entendimento, que decorre do princípio da congruência e vincula o julgamento ao pedido formulado pelo autor, garante que o réu não seja surpreendido por nova tipificação no curso do processo, resguardando o direito de defesa e a previsibilidade da aplicação da norma.

Segue a ementa de julgamento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8.429/92. VEREADORES QUE EXIGIRAM DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL VANTAGENS PECUNIÁRIAS EM TROCA DA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE LEI. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/21 NA LIA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS CASOS SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação segundo a qual as "alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado"(ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator Ministro Luiz Fux, Relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023). 2. A mesma linha de percepção foi adotada pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 2.380.545/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria (sessão de 6/2/2024). 3. Nada obstante a sua elevada reprovabilidade, não há correspondência entre a conduta imputada aos réus e as hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 11 da LIA, com a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021, razão pela qual não se revela possível a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica ao caso em testilha.
4. Embargos de declaração acolhidos, para anular as decisões até então proferidas por esta Corte Superior e assentar a improcedência dos pedidos veiculados na exordial da subjacente ação civil pública, com efeito expansivo ao litisconsorte passivo, nos termos do art. 1.005 do CPC. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.350.813/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Aplicando esses fundamentos ao caso concreto, verifica-se que a conduta imputada ao apelante — solicitação de vantagem indevida durante fiscalização ambiental no valor e R$ 50,00 —, não se enquadra no rol taxativo do artigo 11 em sua nova redação.

As hipóteses atualmente previstas limitam-se a condutas como obstrução de fiscalização, favorecimento em concursos públicos e divulgação de informações sigilosas. Não há previsão para enquadramento de atos de caráter genérico, como a alegada violação da moralidade administrativa.

Além disso, não se pode proceder ao reenquadramento nos artigos 9º ou 10, pois a inicial não indicou enriquecimento ilícito ou dano ao erário como fundamentos da pretensão ministerial.

Nesse sentido, tanto o STF quanto o STJ reforçam que a reavaliação da tipicidade das condutas imputadas deve observar rigorosamente o novo regime normativo, razão pela qual a manutenção de condenações que não atendam aos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.230/2021 violaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica, valores essenciais em um Estado Democrático de Direito.

Dessa forma, na ausência de subsunção exata da conduta ao novo artigo 11, a ação civil pública deve ser julgada improcedente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou
provimento
para reformar a sentença, julgando improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)